Tribunal: TJES
Processo: 0000569-19.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000569-19.2021.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAIRO KLEYDES KLIPPEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000569-19.2021.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JAIRO KLEYDES KLIPPEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ELIANE APARECIDA CORREIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. 3. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. 4. TIPICIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas) e art. 147 do Código Penal (ameaça), no âmbito de violência doméstica. A defesa requer a absolvição, alegando atipicidade da conduta no primeiro delito por suposto consentimento da vítima e, no segundo, ausência de dolo e de temor por parte da ofendida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO (I) Verificar se a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas; (II) definir se a conduta do réu preenche os elementos típicos do crime de ameaça, notadamente a potencialidade lesiva e o temor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se robustamente comprovadas pelo boletim unificado, pela decisão concessiva das medidas protetivas e pela prova oral colhida, incluindo a confissão parcial do réu quanto aos contatos realizados. 2. O crime de ameaça possui natureza formal e consuma-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo irrelevante o ânimo calmo do agente ou a intenção real de concretizar o mal prometido, bastando a capacidade de intimidação. 3. Nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobrepondo-se à negativa ou justificativas do réu, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. 4. O temor da vítima restou evidenciado pela procura imediata à autoridade policial para representar contra o acusado, sendo que as expressões utilizadas ("medida é só um papel", "fazer justiça por conta própria") demonstram menosprezo à intervenção estatal e gravidade suficiente para configurar o tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de ameaça é formal, consumando-se com a ciência da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, independentemente da intenção do agente em cumprí-la.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, ostenta especial valor probatório quando em harmonia com o conjunto fático-probatório dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, art. 147.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0002261-33.2017.8.08.0069, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 23.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000569-19.2021.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JAIRO KLEYDES KLIPPEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ELIANE APARECIDA CORREIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Jairo Kleydes Klippel
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes definidos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e art. 147 do Código Penal, à pena total de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Narra a inicial acusatória que, no dia 06 de maio de 2021, por volta das 20h30min, na localidade de Ponto Alto, Domingos Martins/ES, apelante, de forma livre e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em seu desfavor, ao manter contato telefônico com a vítima E A C.

Consta, ainda, que na mesma data e local, réu ameaçou a ofendida de mal injusto e grave, afirmando via telefone: "A medida é só um papel, se tivesse que fazer algo faria do mesmo jeito", além de proferir, posteriormente, que "faria justiça por conta própria".

No recurso, defesa requer a absolvição do apelante. Sustenta, quanto ao crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha, a atipicidade da conduta por ausência de dolo, sob o argumento de que houve consentimento da vítima para a aproximação e contato. No tocante ao delito de ameaça, pleiteia a absolvição por ausência de temor da vítima e falta de idoneidade da conduta para caracterizar o tipo penal.

Em contrarrazões, Ministério Público requer o desprovimento do apelo, argumentando que a materialidade e autoria restaram comprovadas e que o consentimento da vítima não afasta a tipicidade do descumprimento de medida protetiva, bem como que as ameaças foram idôneas e causaram temor.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Carla Stein pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim Unificado, pela decisão judicial que deferiu as medidas protetivas nos autos nº 0000387-33.2021.8.08.0017 e pela prova oral colhida durante instrução
a autoria, de igual modo, revela-se inconteste, eis que o réu, em interrogatório judicial, confessou parcialmente os fatos, admitindo ter realizado contato telefônico e visitas à residência da vítima, embora tenha justificado tais atos pelo interesse em ver os filhos.

A controvérsia, portanto, reside na avaliação da tipicidade da conduta, especificamente na análise da seriedade da ameaça e do dolo do agente.

O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima e possui potencial para intimidá-la, independentemente do estado de ânimo do agressor ou de sua real intenção de cumprir o prometido. O bem jurídico tutelado é a liberdade psíquica e a tranquilidade da pessoa.

No contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“
(...). 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES
11/03/2022
).

No caso focado, o teor das frases proferidas pelo réu reveste-se de gravidade suficiente para incutir temor na vítima. A promessa de "fazer justiça por conta própria" e a menção a consequências trágicas caso a vítima se relacionasse com terceiros configuram mal injusto e grave.

A conduta da vítima de procurar a autoridade policial e representar contra o acusado evidencia o efetivo temor e a sensação de insegurança provocada pelas palavras do réu.

Ademais, o contexto fático revela que réu utilizava o pretexto dos filhos para exercer controle e intimidar a ex-companheira.

Inexiste nos autos qualquer evidência de que a ameaça tenha sido proferida em contexto de mera bravata ou ausência de seriedade. O réu demonstrou menosprezo pela intervenção estatal ao dizer que
"medida é só papel"
, o que reforça a potencialidade lesiva de suas palavras.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar o decreto condenatório em ambos os delitos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.